Tribunal: TJMT
Processo: 1024395-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024395-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO.
AGRAVADOS: ANA ANTONIA ALVES DE JESUS E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO E AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DOS AGRAVADOS – EVENTUAL ERRO NO CÁLCULO QUANTO À INCLUSÃO DE 10% DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523 DO CPC – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Restituição dos expurgos inflacionários em conta-poupança, relativa ao Plano Verão (1989), em decorrência da sentença coletiva no 0006679-34.2014.8.11.0037, manejada por ANA ANTONIA ALVES DE JESUS e outros, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela executada, ora agravante, para reconhecer o excesso da execução em R$214.902,32 (duzentos e quatorze mil, novecentos e dois reais e trinta e dois centavos) a serem restituídos à parte executada, bem como o levantamento do valor remanescente de R$133.700,71 (cento e trinta e três mil, setecentos reais e setenta e um centavos), já depositados, em favor dos exequentes/agravados, ambos com seus acréscimos legais, mediante a expedição de de alvará, na forma estabelecida pela CNGC. (Id. 27874206- da origem).
O agravante alega, em síntese, que o feito na origem trata-se de Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP, em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP no 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores às diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89.
Informa que, devidamente intimado, efetuou o depósito a título de garantia e, em seguida, ofertou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, questões preliminares e subsidiariamente, excesso de execução. Afirma que posteriormente os autos tiveram andamento sobrestado.
Sustenta, para tanto, que o processo de execução é nulo uma vez que: (i) o título é inexequível, sendo necessária prévia liquidação; (ii) a parte agravada é ilegítima para figurar no polo ativo e exigir o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC; (iii) o Magistrado não poderia ter aplicado o precedente do REsp no 1.391.198-RS no julgamento do caso concreto; (iv) os efeitos do julgado proferido na ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do estado de São Paulo; (v) o precedente firmado no REsp repetitivo no 1.243.887-PR, que teria estendido a eficácia da sentença coletiva para fora dos limites do órgão prolator da decisão, não se enquadra no caso dos autos; (vi) a parte agravante é ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não é sucessora, a título universal, do Banco Bamerindus do Brasil S/A – em Liquidação Extrajudicial (“Banco Bamerindus”); (vii) não há qualquer vínculo de solidariedade entre o HSBC e o Banco Bamerindus, por conta da compra e venda de ativos e passivos, não podendo se utilizar da teoria da aparência quanto à ocorrência de sucessão; (viii) o título executivo não é oponível ao HSBC, por não ter ele participado da ação de conhecimento que o formou.
Caso não acolhida a pretensão de extinção do feito, de forma sucessiva, aduz que: (i) há excesso de execução nos cálculos que instruíram a inicial, devendo os juros de mora contar a partir da citação para a fase de liquidação de sentença e finalizar na data de depósito em garantia; (ii) a aplicação da correção monetária, nos meses entre março de 1990 e fevereiro de 1991, deve se dar de acordo com os índices oficiais definidos para as cadernetas de poupança, conforme a sistemática legal vigente em cada mês daquela época; (iii) não há que se falar em sucumbência de sua parte, pois os honorários são devidos pelo agravado, diante do acolhimento parcial da impugnação; (iv) a multa dos 10% prescrita no art. 523, §1o, do CPC, somente incide no caso de inadimplemento do devedor, o que não ocorreu nos presentes autos, uma vez que garantiu o juízo.
Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que corre o risco de se tornar inócuo o processamento, diante do prematuro levantamento do montante depositado nos autos e, ainda, por conta da determinação de sobrestamento de todos os processos que versam sobre temas afetados pelo STJ nos Recursos Repetitivos no 1.361.869-SP e no 1.438.263-SP e pela repercussão geral do RE 1101937-SP.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos de suas razões.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque,a multa do artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 523, § 1o do Novo Código de Processo Civil, é prevista para o caso do devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetuar no prazo de quinze dias.
No caso do cumprimento de sentença baseado em ação coletiva, entretanto, tal multa não se aplica, pois, nos termos do art. 95 da Lei no 8.078/90, a condenação coletiva é genérica, sem identificação dos possíveis beneficiados e, muito menos, de quantia certa, não se revestindo de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial.
Nessas circunstâncias, não se pode olvidar o precedente do Colendo STJ no Recurso Especial no 1247150/PR, representativo de controvérsia, decidido com base no art. 543-C do CPC, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011, como segue:
DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de \quantia certa ou já fixada em liquidação\ (art. 475-J do CPC), porquanto, \em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica\, apenas \fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados\ (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido.”
E deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP N.o 1.247.150/PR - APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7o, II, DO CPC – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE. Com base no artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.247.150/PR, deve ser acolhida a orientação da Vice-Presidência deste Tribunal, e o acórdão em desconformidade com o entendimento do citado REsp. deve ser retratado para adequar-se ao posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Consoante entendimento do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa ou já fixada em liquidação (art. 475-J do CPC), porquanto, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, apenas fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados . A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC. ((TJ-MT - AI: 00134151420168110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019).
Assim, por cautela e para evitar prejuízo imediato O recorrente, tendo em vista a possibilidade de eventual levantamento de valores e, ainda, com o fito de evitar a irreversibilidade da medida, determino a suspensão da decisão atacada até o julgamento final deste agravo.
Portanto, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender o levantamento dos valores bloqueados nos autos, até o julgamento de mérito deste agravo.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intimem-se os agravados para, querendo, dentro do prazo legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator